Tribunal: TJES
Processo: 5008413-15.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-12-15

Ementa:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008413-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
). TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva. No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

2. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008413-15.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008413-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
.
HOMICÍDIO QUALIFICADO
(
ART. 121, § 2º, II E IV, DO CÓDIGO PENAL
). TRÁFICO DE DROGAS (
ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06
)
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA.

ORDEM DENEGADA.

1. Alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva. No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021). Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

2. Caso em que não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a manutenção da prisão preventiva, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

3
.

Habeas
Corpus
denegado
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 08/11/2023

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHRISTIAN MALTA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001687-72.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02/3/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal, e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Argumenta a defesa que as decisões por meio das quais houve a prorrogação da prisão preventiva não estão fundamentadas. Alega, ainda, a ocorrência de excesso de prazo. À vista disso, requer a imediata revogação da prisão preventiva, e, no mérito, a confirmação da tutela.

O pedido liminar foi
indeferido
(Id. 5642776). Informações prestadas pela autoridade tida como coatora (5997435). Parecer ministerial pela denegação da ordem (Id. 6195278).

É o relatório.
Inclua-se em pauta.

VITÓRIA-ES, 20 de outubro de 2023.

*

O SR. ADVOGADO RAFAEL CAIADO:-

Boa tarde. Gostaria de saudar os nobres Desembargadores, membros do Ministério Público, servidores, colegas advogados e demais presentes.

Como Vossas Excelências podem perceber, não sou o rosto comum nessa corte. Estou aqui hoje a pedido de um pai desesperado, que ficou viúvo no decorrer do processo de seu filho, ora paciente, que hoje com mais de 70 anos de idade mora sozinho, sem poder contar com a presença do filho há mais de 600 dias.

Estou aqui hoje para tratar de um Habeas Corpus, impetrado em favor de Christian Malta Santos, hoje com 28 anos, que teve a sua prisão em flagrante convertida em preventiva em audiência de custódia em março de 2022, pela suposta prática de homicídio, sobre argumento de resguardar a ordem pública e a instrução processual.

Brevemente sobre os fatos, o paciente e seu pai saíram de sua residência para visitar sua mãe e esposa, respectivamente, que estava internada no Vitória Parte Hospital. Naquela noite, um veículo colidiu com o carro que conduziam, onde o motorista do outro carro sequer desceu para verificar os danos, bem como não deu informações de contato para solucionar as avarias. Enquanto o paciente estava na parte de trás tirando fotos do acidente, viu a vítima projetar seu carro em direção ao seu pai e, no intuito de protetor, sacou uma arma e desferiu um único disparo, no intuito de fazer cessar aquela injusta agressão. Pela filmagem das câmeras, pôde-se perceber seu pai caindo, mas conseguindo se projetar para o canteiro da via, a fim de evitar ser atropelado.

O tiro pegou na porta de trás do motorista e, infelizmente, o atingiu, levando-o a óbito.

Sem adentrar nas teses defensivas do processo ordinário, vale ressaltar que o paciente é confesso de seus atos, não omitiu qualquer informação em seu depoimento, como também não pretende se esquivar de sua responsabilidade, não podendo, entretanto, deixar de afirmar, veementemente, nesta oportunidade, que não houve dolo em sua conduta.

Sua mãe veio a óbito meses depois de sua prisão, e ao paciente sequer foi franqueado o direito de despedir-se dela.

Ora, Desembargadores, até a presente data, passados mais de um ano e oito meses da decretação da custódia, ou seja, mais de 600 dias, a douta Magistrada da Terceira Criminal da Serra vem mantendo o paciente enclausurado.

Os impetantes contestam, por meio desta ação constitucional, a flagrante ilegalidade existente na prisão preventiva do paciente, em virtude da ausência de fundamentação do decreto prisional, no excesso de prazo, e na ausência do
periculum libertatis
.

Consubstanciado ao fato de serem perfeitamente cabíveis, ao presente caso, as medidas cautelares previstas no 319. Primeiramente, a prisão preventiva, indiscutivelmente, é medida absolutamente excepcional.

Em contra partida, a autoridade coatora, não indicou de forma idônea a imprescindibilidade da prisão, tendo indicado razões genéricas e abstratas, sem a devida adequação ao caso concreto. Além do mais, não fundamentou concretamente, de forma individualizada, a impossibilidade de aplicação das cautelares do 319, violando, por consequência, o § 6º do 282 do mesmo diploma, que diz o seguinte: A prisão preventiva somente será decretada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar, observando o 319 deste Código, e o não cabimento da substituição por outra medida cautelar, deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes no caso concreto, de forma individualizada.

No presente caso, as referidas medidas se mostram suficientes e adequadas, e a título de exemplo trazemos: comparecimento periódico, justificativa das atividades, proibição de se ausentar da Comarca e monitoração eletrônica.

Sem contar que não estão presentes qualquer dos requisitos previstos no 312, visto que o paciente não apresenta qualquer risco a ordem pública, por se tratar de fato isolado em sua vida, se comprometendo desde já a comparecer a todos os atos do processo.

Importante deixar claro, desde o início, ainda na fase de inquérito, o paciente se propôs a esclarecer todos os fatos ocorridos, ou seja, em momento algum influenciou na apuração da verdade, não havendo, portanto, qualquer motivo capaz de prever que, livrando-se solto, atrapalhará a devida instrução processual.

E, por fim, estamos diante do excesso de prazo na custódia, pois o paciente se encontra recluso há quase dois anos, sem qualquer previsão para o fim da instrução processual.

Os impetrantes clamam, pela atenção dos eminentes Desembargadores, que o excesso de prazo deve ser confrontado com o juízo de razoabilidade, não sendo o caso de discurso judicial de mera soma aritmética.

Estamos diante de três redesignações de audiências, sem qualquer justificativa plausível. Por outro lado, ainda no corrente ano, foram realizadas duas audiências em que ambas as testemunhas de acusação se fizeram ausentes, tendo o
parquet
insistido em suas oitivas.

Conforme atas e andamentos inclusos, nota-se que, na última audiência, que ocorreu na data do dia 24/10, tendo na ocasião os impetrantes reiterado o pedido de revogação da preventiva, a Promotora requereu vista dos autos que, até então, não foram remetidos ao Ministério Público.

Resta caracterizada a desídia estatal, pois o atraso da devida marcha processual não está sendo causado pelo paciente, que, legalmente, vem sendo constrangido e violado do seu maior bem enquanto cidadão, qual seja, sua liberdade.

Caso Vossas Excelências assim não entenderem, a ilegalidade perdurará pelo tempo, pois não há possibilidade de designação de audiência ainda este ano.

A jurisprudência do STJ e de outros Tribunais, inclusive deste, é favorável à liberdade dele.

Periculosidades da causa, que autorizam que responda ao processo em liberdade mediante imposição de medidas cautelares substitutivas, ré que permaneceu presa por três meses, ausência de elementos concretos, TJ do Paraná. Excesso de prazo e instrução processual, princípio da razoabilidade, prisão cautelar,
periculum libertatis
.

O Magistrado está obrigado a apontar os elementos concretos ensejadores da medida. No ordenamento constitucional vigente, a liberdade é regra, efetuada quando concretamente se provar, em relação ao indiciado réu, a existência de
periculum libertatis
. STJ.

Vou resumir aqui, vou citar dois julgados aqui, inclusive da Segunda Câmara,
Sérgio Luiz Gama: A ausência de
periculum libertatis,
acesso de prazo à prisão cautelar, constrangimento ilegal. Ordem concedida, aplicabilidade de ofício, art. 319.

Pois não há nos autos justificativa suficiente para que o custodiado permaneça preso por mais de 170 dias, tendo em vista a necessidade e adequação a aplicar-se de ofício as medidas cautelares. Ordem concedida. HC. Tem um número aqui, não preciso citar.

Excesso de prazo na prisão, audiência de instrução e julgamento redesignada por diversas vezes sem contribuição da defesa. Excesso de prazo na formação da culpa, constrangimento ilegal. Ordem concedida.

Embora os prazos processuais não resultem de mera soma aritmética, devendo ser analisado sob a órbita da razoabilidade, não pode ele, sem justificativa, atingir os parâmetros excessivos, impondo ao acusado prisão por tempo superior ao necessário a elucidação do delito.

No caso em tela, o paciente encontra-se custodiado há mais de um ano, por força da prisão em flagrante convertida em preventiva, sem que até a presente data o mesmo tenha sido ouvido, como acontece no caso do meu cliente.

Verifico a ocorrência de constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na formação de culpa, uma vez que o paciente encontra-se custodiado por mais tempo que determina a lei. Por adequação, é necessário aplicar-se as medidas cautelares diversas da prisão. Ordem concedida. HC. da Segunda Câmara Criminal.

Dessa forma, manifesta-se este humilde advogado, que pede desde já desculpas pelas falhas de palavras simples, que seja concedida a ordem do presente Habeas Corpus, a fim de garantir a revogação da preventiva do paciente, como já ocorreu em relação a inúmeros casos iguais ou piores, de piores circunstâncias.

Caso não seja conhecido o presente remédio, que então seja a ordem concedida de ofício diante da manifesta ilegalidade apontada.

Assim estará essa colenda Câmara fazendo justiça, como lhe é de costume.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o ilustre advogado, doutor Rafael Caiado, por sua sustentação.

Concedo a palavra ao eminente Desembargador Relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Eminente Presidente, quero cumprimentar o nobre advogado, doutor Rafael Caiado.

Diante de algumas particularidades declinadas na sustentação oral, respeitosamente, peço o retorno dos autos.

*

swa*

DATA DA SESSÃO:- 29/11/2023

V O T O

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO (RELATOR):-

Senhor Presidente. Eminentes Pares.

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo advogado do paciente, na Sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
CHRISTIAN MALTA SANTOS
em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº 0001687-72.2022.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 02/3/2022, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal e art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão

por meio da qual se

indeferiu

o pedido

liminar.

Consta dos autos que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19 horas, nas proximidades do Apart Hospital, no Município da Serra, o veículo em que estavam o paciente e seu pai, Acrísio Francisco dos Santos, foi abalroado pelo veículo conduzido por Marcelo Elias de Souza, e, após um suposto desentendimento entre os envolvidos, este último tentou sair com o veículo, momento em que o paciente desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima, causando-lhe a morte.

Em seguida, o paciente e seu pai saíram do local, sendo, contudo, abordados algumas horas depois por policiais militares no Bairro Maruípe, em Vitória, onde foi encontrado, com o paciente, um revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas.

Após a apreensão, uma parte dos policiais se dirigiu até a residência dos conduzidos, no Município de Vila Velha, onde foram encontradas munições, uma espingarda calibre 12, algumas unidades de substância similar a maconha, balança de precisão e material para embalagem de substâncias psicoativas.

No caso vertente, não se questiona a existência de prova da materialidade dos fatos e de indícios suficientes de autoria, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros habeas corpus inerentes ao caso:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os
registros criminais pretéritos do paciente.

3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.

4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.

5. Habeas Corpus denegado
.” (HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Relª. Desª. Substª.: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado em 18/5/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente Habeas Corpus, a defesa suscita a tese de “legítima defesa de terceiro”, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, exatamente a mesma tese que já fora enfrentada na impetração anterior, já transitada em julgado (nº 5002171-74.2022.8.08.0000).

2. O passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.

3. Recurso a que se nega provimento.
” (HC nº 5011953-08.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Rel. Des. Subst.: Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/02/2023)

Na presente impetração, alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva.

No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“
não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, entendo que não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, sendo que o simples fato de ter sido necessário fragmentar ou redesignar a audiência de instrução não caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais considerando que fora redesignada para data razoável (24/10/2023).

Por oportuno, reporto-me à informação trazida da tribuna, de que a audiência de 24/10/2023 não ocorreu, sem culpa da defesa, e, da leitura do andamento processual constante no Sistema E-Jud, verifiquei que, de fato, consta a não ocorrência da audiência, pela ausência de 04 (quatro) testemunhas da acusação, justamente aquelas que também estavam
ausentes
à audiência de 25/5/2023.

Também registro que, da leitura do andamento processual, não consta a nova data da audiência, e o Ministério Público solicitou vista dos autos em audiência, porém não consta o termo de vista.

Embora não ignore esses fatos, que inspiram, de fato, alguma atenção, entendo que, por ora,
não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a

manutenção da

prisão preventiva
, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Por outro lado, considero relevante
recomendar
ao Juízo de origem uma especial atenção ao caso, tendo em vista a ocorrência de 03 (três) audiências sem conclusão da instrução, exclusivamente por ausência de testemunhas da acusação, além do fato de que inexiste data para a nova audiência, que deve ser designada pelo prazo mais célere possível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
,
com as recomendações acima expostas.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR SUBSTITUTO JOSÉ AUGUSTO FARIA DE SOUZA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA:-

Voto no mesmo sentido.

*

* *

swa*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5008413-15.2023.8.08.0000

PACIENTE: CHRISTIAN MALTA SANTOS

Advogado do(a) PACIENTE: LARISSA CORREA LOUZER BALBI - ES17751

COATOR: 3ª VARA CRIMINAL SERRA

VOTO

(RETORNO)

Senhor presidente. Eminentes pares.

Pedi retorno dos autos após a brilhante sustentação oral realizada pelo advogado do paciente, na Sessão pretérita.

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CHRISTIAN MALTA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA SERRA, nos autos do Processo tombado sob nº
0001687-72.2022.8.08.0024
, em razão de se encontrar preso preventivamente desde
02
/
3
/20
22
, pela suposta prática do crime previsto no
art. 121,
§ 2º, I
I
e IV,
do Código Penal
e
art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06
.

Compulsando os autos,
não vejo razão para alterar a conclusão da decisão
por meio da qual se

in
deferiu
o pedido
liminar
.

Consta dos autos que, no dia 02 de março de 2022, por volta das 19 horas, nas proximidades do Apart Hospital, no Município da Serra, o veículo em que estavam o paciente e seu pai, Acrísio Francisco dos Santos, foi abalroado pelo veículo conduzido por Marcelo Elias de Souza, e, após um suposto desentendimento entre os envolvidos, este último tentou sair com o veículo, momento em que o paciente desferiu um disparo de arma de fogo, que atingiu a vítima, causando-lhe a morte.

Em seguida, o paciente e seu pai saíram do local, sendo, contudo, abordados algumas horas depois por policiais militares no Bairro Maruípe, em Vitória, onde foi encontrado, com o paciente, um revólver calibre 38, com 04 (quatro) munições intactas.

Após a apreensão, uma parte dos policiais se dirigiu até a residência dos conduzidos, no Município de Vila Velha, onde foram encontradas munições, uma espingarda calibre 12, algumas unidades de substância similar a maconha, balança de precisão e material para embalagem de substâncias psicoativas.

No caso vertente, não se questiona a existência de
prova da materialidade dos fatos
e de
indícios suficientes de autoria
, valendo registrar que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
este inerente à ação penal própria.

A eg. Segunda Câmara Criminal já enfrentou outros habeas corpus inerentes ao caso:

“
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL). TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE DAS PROVAS REFERENTES AO TRÁFICO DE DROGAS. EVENTUAL RECONHECIMENTO NÃO É DETERMINANTE PARA FINS DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. No caso vertente, somente as provas relativas ao suposto tráfico de drogas foram obtidas com a entrada dos policiais no domicílio do acusado, sendo totalmente independentes dos elementos de prova concernentes ao homicídio, os quais foram colhidos anteriormente, e, portanto, não possuem qualquer nexo probatório com a suposta violação de domicílio, a ensejar uma eventual nulidade por derivação (art. 157, §1º, do Código de Processo Penal). Essa ressalva conduz à conclusão inequívoca de que, independentemente do acolhimento da tese de ilicitude das provas, não haveria integral anulação do feito, a ponto de exigir o imediato relaxamento da prisão preventiva, já que a medida cautelar está fundamentada em elementos independentes.

2. Não há constrangimento ilegal se a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada na necessidade para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal e a instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos fatos e os
registros criminais pretéritos do paciente.

3. Caso em que o paciente representa risco concreto à incolumidade pública, uma vez que, além de portar arma de fogo de maneira ilícita, ainda fez questão de exibir tal artefato em sua conversa (confronto) com a vítima, após uma simples colisão traseira, efetuando o disparo fatal, sendo irrelevante, portanto, a alegação de que a vítima fora ríspida ou que pretendera fugir do local, até porque, como visto, o paciente estava armado próximo à janela de seu veículo.

4. O prazo depurador previsto no art. 64, I, do Código Penal, somente diz respeito à reincidência, no momento de aplicação da pena, não impedindo a utilização do registro criminal para fins de antecedentes, tampouco inviabilizando a sua consideração para fins de constatação da periculosidade e do risco de reiteração delitiva (STF, RE 593.818/SC, Repercussão Geral – Tema nº 150). Pela expressa redação legal, referido prazo depurador tem por termo inicial a data do cumprimento ou da extinção da pena, e não a data do trânsito em julgado.

5. Habeas Corpus denegado
.” (HC nº 5002171-74.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Relª. Desª. Substª.: Claudia Vieira de Oliveira Araújo, julgado em 18/5/2022)

“
AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. MERA REITERAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente Habeas Corpus, a defesa suscita a tese de “legítima defesa de terceiro”, para demonstrar a desnecessidade de manutenção da prisão preventiva, exatamente a mesma tese que já fora enfrentada na impetração anterior, já transitada em julgado (nº 5002171-74.2022.8.08.0000).

2. O passar do tempo entre as impetrações não é suficiente para justificar a renovação do debate técnico-jurídico, e, da mesma forma, o simples fato de o paciente alterar sua defesa técnica não consubstancia modificação substancial no cenário, a ponto de derrogar os fundamentos que compõem a coisa julgada – vale ressaltar, produzida dentro dos limites cognitivos inerentes ao Habeas Corpus.

3. Recurso a que se nega provimento.
” (HC nº 5011953-08.2022.8.08.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel.: Des. Helimar Pinto, Rel. Des. Subst.: Rodrigo Ferreira Miranda, julgado em 15/02/2023)

Na presente impetração, alega-se ausência de fundamentação nas decisões subsequentes, por meio das quais fora preservada a prisão preventiva.

No entanto, a fundamentação de um ato judicial deve ser interpretada à luz das decisões a que faz referência, cumprindo destacar que, segundo o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
“não se reputa ilegal a decisão judicial que, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, reporta-se à fundamentação contida no decreto prisional ou nas decisões que analisaram a sua manutenção posteriormente (motivação per relationem), caso essas sejam idôneas”
(AgRg no HC n. 620.697/BA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/2/2021, DJe de 1/3/2021).

Nesse sentido, embora a fundamentação das decisões tenha sido sucinta, entendo que não se revelam carentes de fundamentos, se realmente não houve modificação fático-jurídica relevante para tornar desnecessária a medida cautelar.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No caso em tela, observa-se que o tempo de prisão preventiva não é irrisório, mas também não se reveste de excessividade, sendo que o simples fato de ter sido necessário fragmentar ou redesignar a audiência de instrução não caracteriza constrangimento ilegal, ainda mais considerando que fora redesignada para data razoável (24/10/2023).

Por oportuno, reporto-me à informação trazida da tribuna, de que a audiência de 24/10/2023 não ocorreu, sem culpa da defesa, e, da leitura do andamento processual constante no Sistema E-Jud, verifiquei que, de fato, consta a não ocorrência da audiência, pela
ausência de 04 (quatro) testemunhas
da acusação
, justamente aquelas que também estavam
ausentes
à audiência de 25/5/2023.

Também registro que, da leitura do andamento processual, não consta a nova data da audiência, e o Ministério Público solicitou vista dos autos em audiência, porém não consta o termo de vista.

Embora não ignore esses fatos, que inspiram, de fato, alguma atenção, entendo que, por ora,
não se configura evidente e manifesto excesso de prazo, a ponto de tornar ilegal a
manutenção da
prisão preventiva
, considerando o tempo de prisão preventiva confrontado com a gravidade dos fatos e o potencial de reiteração delitiva (possui condenação pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso restrito).

Por outro lado, considero relevante
recomendar
ao Juízo de origem uma especial atenção ao caso, tendo em vista a ocorrência de 03 (três) audiências sem conclusão da instrução, exclusivamente por ausência de testemunhas da acusação, além do fato de que inexiste data para a nova audiência, que deve ser designada pelo prazo mais célere possível.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
,

com as recomendações acima expostas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)